Tribunal: TJDFT
Processo: 0710541-24.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710541-24.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAID HIKMAT ABD ALHAK, CARMEDOLORES BIONDI ROCHA APELADO: CARMEDOLORES BIONDI ROCHA, ABD COZINHA E BAR LTDA, CONDOMINIO DO EDIFICIO DIANA MALL BUSNESS, SAID HIKMAT ABD ALHAK D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por SAID HIKMAT ABD ALLHAK, terceiro interessado, a qual aderiu a autora CARMEDOLORES BIONDI ROCHA. Conforme se infere do dispositivo da sentença, nenhuma condenação foi imposta ao terceiro interessado, mas apenas à ré ABD COZINHA E BAR LTDA, que não recorreu, de maneira que, em princípio, o apelante não possui interesse em recorrer, máxime porque, de acordo com o art. 18 do CPC, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Por outro lado, se considerada inadmissível a apelação, o recurso adesivo não será conhecido, nos termos do art. 997, III, do CPC. Assim sendo, intime-se as partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem a respeito. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator